Tribunal: TJES
Processo: 5000675-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000675-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARLENE BRUNO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. ASTREINTES. MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de cobranças mensais realizadas em benefício previdenciário, relativas a contratos questionados, bem como para impedir a inclusão dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito quanto aos contratos discutidos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, diante da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada para o descumprimento da ordem judicial deve incidir diariamente ou por evento, considerando a periodicidade mensal dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência quando apresenta alegação genérica de ausência de requisitos sem enfrentar os fundamentos específicos da decisão agravada, especialmente a condição de consumidora hipervulnerável e os indícios de irregularidade na portabilidade dos empréstimos.

4. A multa cominatória de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, pois a ordem judicial protege verba previdenciária de natureza alimentar, essencial à subsistência de pessoa idosa.

5. A periodicidade diária da multa não se ajusta à obrigação imposta quando os descontos questionados ocorrem mensalmente, pois o eventual descumprimento se configura a cada desconto indevido efetivado.

6. A incidência da astreinte por evento, isto é, por cada desconto indevido, é suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem gerar ganho desmedido ou injustificado à parte beneficiária da tutela.

7. A determinação de cumprimento imediato da decisão não se mostra desarrazoada, porque é compatível com a natureza alimentar do benefício previdenciário e com a necessidade de cessação dos descontos já no mês seguinte ao deferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto não dialeticamente atacado.

2. A multa cominatória por descumprimento de ordem de suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário deve incidir por evento de descumprimento, e não por dia.

3. A astreinte fixada para coibir descontos indevidos em verba previdenciária de natureza alimentar deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a periodicidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000760-30.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Marlene Bruno, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência
“
para determinar
que os Requeridos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL SA
suspendam imediatamente as cobranças mensais realizadas no benefício previdenciário nº 622.457.445-0 , relativas aos contratos
n° 202973305
(R$ 255,17) e
n° 112645828
(R$ 39,72), respectivamente, abstendo-se de incluir os dados pessoais de MARLENE nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, desde que relativamente aos contratos referidos nesta demanda, sob pena de ter que pagar multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento.
”

Nas razões recursais de id.
17850537
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; b) a multa cominatória foi fixada em valor excessivo, gerando insegurança jurídica; c) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo; d) o valor da penalidade é superior à obrigação principal e e) a decisão deve ser reavaliada para garantir o tratamento igualitário entre as partes. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (id.
17875425
)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5000675-68.2026.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S.A.

Agravado: Marlene Bruno

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Marlene Bruno, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência
“
para determinar
que os Requeridos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL SA
suspendam imediatamente as cobranças mensais realizadas no benefício previdenciário nº 622.457.445-0 , relativas aos contratos
n° 202973305
(R$ 255,17) e
n° 112645828
(R$ 39,72), respectivamente, abstendo-se de incluir os dados pessoais de MARLENE nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, desde que relativamente aos contratos referidos nesta demanda, sob pena de ter que pagar multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento.
”

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Em relação ao pedido de revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, o recurso não reúne condições de conhecimento por incorrer em violação ao princípio da dialeticidade.

Isso se justifica porque o agravante não expôs motivos suficientes para contrapor os fundamentos específicos lançados na decisão recorrida, a qual se pautou na condição de consumidora hipervulnerável da agravada e nos indícios de irregularidade na portabilidade dos empréstimos.

A simples alegação genérica de ausência de requisitos, sem o enfrentamento direto da fundamentação do magistrado de origem, impede que o tribunal avalie o acerto ou desacerto do ato quanto ao mérito da suspensão das cobranças.

Por tais razões, não conheço do recurso em relação ao pedido de revogação da tutela de urgência.

É como voto.

MÉRITO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17875425, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

No que diz respeito ao valor da multa cominatória estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), o montante deve ser mantido, pois apresenta-se razoável e proporcional ao caso concreto.

Deve-se considerar a essencialidade da verba objeto do desconto indevido, que recai sobre proventos de aposentadoria, possuindo natureza alimentar e sendo fundamental para a subsistência da pessoa idosa.

Todavia, quanto à periodicidade da penalidade, tratando-se de descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário da agravada, eventual descumprimento da ordem judicial não pode ensejar multa de caráter diário, mas sim por evento, isto é, por cada desconto indevido.

Ora, a obrigação imposta renova-se a cada ciclo mensal de pagamento, de modo que a sanção deve ser aplicada por evento ocorrido, isto é, por cada desconto indevido que venha a ser efetivado em contrariedade ao comando judicial.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta
" (TJES - Agravo de instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.05.2025).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. Cédula de Crédito Bancário, com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, celebrados sem transparência e cumprimento do dever de informação e direcionado a aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em benefício previdenciário.

2. Emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art . 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC.

3. Elementos dos autos indicam que o consumidor não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

4 . Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional.
Periodicidade da astreinte que deve ser modificada, impondo-se a cada novo desconto indevido efetuado, estabelecendo-se um limite de R$ 10.000,00 .

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000760-30.2021 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível. Data: 19.10.2021)

Assim, afigura-se mais razoável e proporcional que a sanção pecuniária seja aplicada por cada desconto indevidamente efetuado, o que se mostra suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial, sem, contudo, ensejar um ganho desmedido e injustificado à agravada.

Por fim, anoto que a determinação de cumprimento imediato da ordem judicial não se mostra desarrazoada, afigurando-se consentância com o bem jurídico tutelado, devendo o recorrente adotar de imediato as medidas necessárias para a cessação do desconto já no mês seguinte ao deferimento da liminar.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou a ele parcial provimento
para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, de modo que incida por evento ocorrido (desconto) e não por dia de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5000675-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogada: GIZA HELENA COELHO - OAB SP166349-A

RECORRIDA: MARLENE BRUNO

Advogada: ELIANE JAQUES SOARES SARNAGLIA - OAB ES18835-A

RELATOR: Desembargador ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria versada neste Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 17850537), interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face da
DECISÃO
(Id. 17850541) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
ajuizada por
MARLENE BRUNO
, cujo
decisum
impugnado deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos mensais relativos aos Contratos nº 202973305 e nº 112645828 incidentes sobre o benefício previdenciário da Recorrida, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, a necessidade de revogação da medida deferida em Primeiro Grau ou, subsidiariamente, pela readequação do valor e da periodicidade das
astreintes
.

Em seu Voto o Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, concluiu por
suscitar e acolher
preliminar
, de ofício
, para
não conhecer parcialmente do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, no que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência e, no
mérito
, conferiu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo o montante da multa cominatória (
astreintes
) em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, alterando a sua periodicidade para que incida por evento ocorrido, ou seja, a cada desconto indevido, em vez de incidência diária.

Com efeito, após detida análise dos autos,
constata-se claramente que o Recorrente absteve-se de impugnar de forma específica os fundamentos da Decisão recorrida atinentes à hipervulnerabilidade da consumidora idosa e aos fortes indícios de fraude nas sucessivas portabilidades dos empréstimos consignados, não contrapondo qualquer elemento de convencimento acerca da existência e regularidade da contratação de empréstimo impugnada na origem, restando escorreita a inadmissibilidade parcial do recurso.

Por outro lado, adentrando no
mérito
da fração conhecida do Recurso, adoto posicionamento divergente em relação à readequação da periodicidade da multa processual aplicada na origem em face da Recorrente.

Com efeito, a lide originária versa sobre a imposição de
obrigação de não fazer
consistente na abstenção de descontos alegadamente indevidos que recaem diretamente sobre os proventos de aposentadoria da Recorrida, tratando-se, por conseguinte, inegavelmente, de verba de estrita natureza alimentar, cuja supressão, ainda que parcial, por ocasionar o comprometimento da subsistência digna da consumidora.

Sob tal perspectiva, cumpre repisar que a
multa cominatória (
astreintes
)
não ostenta caráter reparatório, consubstanciando-se em autêntico
meio coercitivo
voltado a dobrar a recalcitrância do devedor, visando compelir a Parte Litigante ao cumprimento exato e tempestivo da ordem judicial.

Nessa senda, em se tratando de descontos indevidos sobre proventos de cunho alimentar, entendo que a imposição da multa, em sua periodicidade diária, afigura-se não apenas escorreita, mas estritamente necessária
, notadamente, porquanto, a incidência da sanção deve ser observada e computada dia a dia até que a Instituição Financeira demandada comprove nos autos o efetivo cumprimento da medida judicial que lhe restou inquinada.

De outra banda, a lógica subjacente às
astreintes
neste cenário, com a devida vênia, não é a de aguardar o "descumprimento" passivo, atrelado à ocorrência do evento alusivo ao desconto mensal em si, para fazer incidir a multa de forma pontual, ao revés, o escopo da medida é garantir a observância contínua da incidência da multa até que a Empresa cumpra estritamente o que lhe foi determinado — qual seja, a imediata adequação de seus sistemas internos para cessar a cobrança e a retirada no nome da Recorrida dos Cadastros de inadimplência.

Revela-se imperioso consignar que a manutenção da periodicidade diária não encerra, por si só, risco de irreversibilidade ou de enriquecimento sem causa definitivo em desfavor da parte Recorrente, uma vez que, caso se verifique, em momento processual futuro, que o valor total da multa acumulada alcançou patamar exorbitante, ou que se encontra em franco descompasso com a realidade dos autos e da obrigação propriamente dita, o arcabouço normativo autoriza a sua revisão, consoante preconizado no
artigo 537 do Código de Processo Civil
, que estabelece:

"
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;"

Diante do cenário demonstrado, revela-se prematura e contraproducente, a meu sentir, a supressão da força coercitiva imediata da Decisão agravada, notadamente quando a letargia no seu cumprimento pode acarretar severos prejuízos materiais à subsistência da parte vulnerável.

Isto posto, acompanho em parte o Voto proferido pelo Eminente Relator, exclusivamente, em relação ao acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade e, no tocante ao mérito recursal, manifesto DIVERGÊNCIA para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, na fração em que conhecido, mantendo incólume a Decisão objurgada, consoante fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR